Tribunal: STF
Processo: Rcl 82844
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIME DE TRANSIÇÃO. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATO RECLAMADO. IMPERTINÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a impertinência da observância do regime de transição fixado no julgamento da quarta tutela provisória incidental no âmbito da ADPF 828.



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, objetivando seja obstada a adoção de qualquer medida voltada a concretizar a reintegração de posse no caso concreto sem que se observe as regras de transição estabelecidas no paradigma.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao determinar o prosseguimento da medida reintegratória, o órgão reclamado deixou de observar as regras de transição estabelecidas na quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, considerado o início da ocupação após o marco temporal fixado no paradigma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. No referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, o STF previu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo suspensas por força de decisões cautelares, considerado o estado de calamidade pública instaurado em virtude da pandemia de covid-19.



    5. De acordo com o quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, a ocupação controvertida teve início após o marco temporal estabelecido no paradigma, a tornar irrelevante a observância do regime de transição fixado com o intuito único de regular a retomada de medidas possessórias anteriormente suspensas.



    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.